Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1001750-55.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ÁGUAS DE SINOP S.A
RECORRIDO: ADENIR DA MOTA TELLES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamante qual aduziu, em síntese, recebeu a fatura de água do mês de janeiro de 2023 muito acima da média, no valor de R$ 2.868,60 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) e foi cobrada mediante débito automático, sem oportunidade de contestação. Narra que tal situação lhe trouxe prejuízos., razão pela qual requereu o cancelamento destes débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, declarando a nulidade da fatura de janeiro/2023, condenou a parte reclamante no valor de R$ 2.868,60 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT) e valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data;
3. Irresignação da prestadora de serviço, que requer, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e, no mérito, a reforma do julgado, porquanto o consumo alto teria ocorrido em razão de vazamento interno.
4. A preliminar deve ser rejeitada, pois a prova documental acostada aos autos, que revela o histórico de consumo da cliente por longos anos, é suficiente para o deslinde da controvérsia.
5. No que se refere ao mérito, , o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
6. Acertada a decisão que determinou a retificação das faturas impugnadas, levando-se em consideração a média de consumo do promovente dos últimos ciclos anteriores a fatura questionada.
7.No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e a cobrança mediante débito automático, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
8.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta redução.
9.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001750-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ADENIR DA MOTA TELLES - CPF: 995.374.609-59 (RECORRIDO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024